Tribunal: TJBA
Processo: 8044369-93.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-07-16
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044369-93.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JANETE OLIVEIRA MOURA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. S
Ú
MULA 85 DO STJ. TRATO SUCESSIVO. REJEITADAS. MÉRITO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4167/DF. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS.
INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS
BÁSICOS
DOS PROFESSORES. RE 859994 AGR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDE
N
TE
S DEST
E SODALÍCIO. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO.
PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
S
2
69 E 2
71 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA,
EM PARTE.

1. Em conformidade com a Súmula 85 do STJ, não se cogita a ocorrência de decadência ou prescrição quando o direito perseguido deriva de relação de trato sucessivo.

2. Impetrante que ingressou no serviço público em 1º/08/1982, sendo-lhe garantida, na aposentação, a integralidade e paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pelo art. 7º da EC 41/03 e art. 2º e 5º da EC 47/05.

3.
Encontra-se r
econhecida pelo STF, em sede de ADI nº 4167/DF, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, inclusive a sua incidência sobre o vencimento e não remuneração global dos professores.

3. Sendo o Piso Nacional uma vantagem de caráter geral e irrestrita, que beneficia a todos os professores em atividade,
é também extensível
aos inativos.

4. Em face das vedações constantes das Súmulas 269 e 271 do STF, afigura-se inviável o pedido de condenação ao pagamento das diferenças a partir da impetração.

5.
Rejeitadas as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito, e, no mérito, concedida,
em parte,
a segurança para determinar as autoridades coatoras a imediata implementação do
Piso Salarial Nacional para Profissionais de Magistério Público de Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos
vencimentos

básicos
de aposentadoria da autora, com os devidos reflexos sobre as demais verbas que compõem a sua
r
emuneração
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044369-93.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante JANETE OLIVEIRA MOURA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder, em parte, a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .